Tribunal: TCU
Processo: 040.061/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1532/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ tendo em vista estes autos de representação instaurada em cumprimento à determinação contida no item 9.3 do Acórdão 2696/2019-TCU-Plenário , para verificar quais providências estão sendo tomadas pela Caixapar e pela Caixa Econômica Federal visando a serem ressarcidas pelo Grupo Sílvio Santos e pelo Banco Fator por possíveis prejuízos decorrentes do passivo a descoberto do Banco Panamericano posteriormente revelado, caso essas perdas tenham sido efetivamente configuradas, Considerando que, à peça 10, conheci da presente representação, autorizando as respectivas diligências para apuração do feito; Considerando a opinião uniforme exarada nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU, em parecer do Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, sobre a ausência de identificação de prejuízos advindos da operação societária objeto da corrente representação (peças 99 a 101 e 103); Considerando os aportes de capital empreendidos pelo Grupo Silvio Santos Participações S.A. (SSP), posteriormente à constatação de vícios encontrados nos demonstrativos contábeis do Banco Panamericano; Considerando a sentença de Tribunal Arbitral a concluir que a CaixaPar " não logrou êxito em demonstrar dano emergente sofrido que já não houvesse sido compensado " pelo Grupo Sílvio Santos, em face de seus aportes; Considerando os testes de impairment realizados, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), a considerar, inclusive, os aportes realizados em 2012 e 2014 pelo SSP, não registrando qualquer redução de valor patrimonial apto a consubstanciar prejuízo a ser combalido nos presentes autos; Considerando que as responsabilidades advindas de eventuais omissões de administradores da Caixa Econômica Federal e da CaixaPar, relativas ao noticiado na sentença do Procedimento Arbitral CAM no 06/2011, estão sendo tratadas no TC Processo 006.795/20109 -6, de relatoria do Min. Aroldo Cedraz, cujo estado é "aberto"; e Considerando, diante do exposto, que não restam demonstradas, após as diligências empreendidas, irregularidades que já não estejam sendo escrutinadas em outros autos já abertos neste Tribunal; ACORDAM por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, em conhecer da presente representação para, no mérito, julgá-la improcedente, arquivando o presente processo, com fundamento no art.169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal: 1. Processo TC- Processo 040.061/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Caixa Econômica Federal; Caixa Participações S.a.. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Damião Alves de Azevedo (22069/OAB-DF), representando Caixa Participações S.a.; Gryecos Attom Valente Loureiro (54.459/OAB-DF), Fabiana Calvino Marques Pereira (16.226/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33.087/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.